Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011909-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVANTE), ARNALDO TENUTTI - CPF: 346.058.609-59 (AGRAVADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO – PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE LEI
STRICTO SENSU
– JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva, proposta pela Fazenda Pública, com base na inexpressividade do valor perseguido.

Sem a necessária previsão legal, não há falar em modificação, extinção, suspensão ou exclusão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, a teor do que dispõem o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/1980 e artigo 141, do CTN.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário devem ser previstas em Lei Complementar da União, não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, instrumento hábil a autorizar o arquivamento provisório de Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Santa Helena,

contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo Município de Rondonópolis, determinou o arquivamento do feito, sobre o fundamento de que o valor atribuído à execução – R$ 1.178,31 (mil cento e setenta e oito reais e trinta e um centavos) – é inferior ao mínimo estabelecido no art. 1
o
do Provimento n. 13/2013, da Corregedoria-Geral de Justiça.

Alega que não desconhece o referido Provimento, cuja finalidade é tutelar o interesse público por meio da redução da taxa de congestionamento do Poder Judiciário, uniformização das ações de execução fiscal, racionalização dos atos processuais, economia e celeridade, mas, em matéria tributária, deve haver lei em sentido estrito, não incumbindo ao Poder Judiciário definir limite mínimo para a cobrança judicial de crédito tributário.

Sustenta haver vários precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de arquivamento, de ofício, de execuções fiscais com base no Provimento n. 13/2013, da CGJ/MT, que, ao cercear o acesso ao Judiciário, viola o artigo 5
o
, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Com base nestas razões, pugna pelo provimento do presente Recurso, a fim de impedir o arquivamento provisório da Ação de Execução Fiscal, permitindo-se, via de consequência, o prosseguimento do seu feito.

Sem contraminuta (id. 101147486).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, insurge-se o Município de Nova Santa Helena, contra a decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal, sobre o fundamento de que o seu valor é inferior ao mínimo estabelecido no art. 1
o
do Provimento n. 13/2013, da Corregedoria-Geral de Justiça.

Anoto, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto ou desacerto do ato impugnado, sob pena de se configurar supressão de instância.

Em se tratando de crédito tributário, a Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrá-lo, independentemente do seu valor, razão pela qual não deve subsistir o
decisum
que determina o arquivamento da Execução Fiscal.

A propósito, pertinente salientar que as hipóteses de extinção do crédito tributário estão insertas em rol exaustivo, constante do artigo 156, do CTN, assim considerado pela doutrina, por interpretação conjunta com o artigo 141, também, do CTN, segundo o qual

O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Nesse ponto, vêm a calhar as palavras de Eduardo Sabbag:

(...) a maioria dos autores considera a enumeração do artigo 156 do CTN taxativa (ou exaustiva), e não meramente exemplificativa. Isso significa que, em regra, apenas as modalidades expressamente nela elencadas podem dar ensejo à válida e legítima extinção do crédito tributário, e qualquer acréscimo de outras hipóteses à lista requer lei complementar da União sobre normas gerais tributárias. Essa também tem sido a orientação disposta em recentes julgados do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não exige, para a viabilidade da execução fiscal, que o crédito perseguido corresponda a um valor mínimo. Pelo contrário, desse dispositivo legal, decota-se a expressão “qualquer valor”. Confira-se:

Art. 2
o
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§1º -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1
o
, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública
. (Negritei).

Desse modo, incumbe somente ao Exequente aferir quanto à conveniência e oportunidade do ajuizamento de execução fiscal, cujo arquivamento, pelo Juízo
a quo
, em razão da inexpressividade do crédito tributário, não deve prevalecer.

Caso contrário, caracterizar-se-ia interferência do Poder Judiciário na autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação, prevista no artigo 18,
caput
, da Constituição Federal.

A propósito, o artigo 30, inciso III, da Carta Magna dispõe ser competência dos municípios

instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL –

EXECUÇÃO FISCAL–

VALOR IRRISÓRIO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/1973. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas.

2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1661243/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMPOSTO MUNICIPAL –

VALOR IRRISÓRIO – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

–INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –

IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, uma vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido. (STJ, Relator: Ministro Luiz Fux, data de julgamento: 06/05/2008, T1 – Primeira Turma).

Nesse linear, evidente que as hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, instrumento hábil a legitimar a determinação de arquivamento provisório de Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, em valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

Por essas razões, tem-se que o valor supostamente irrisório das execuções fiscais não é causa determinante de extinção da ação sem resolução de mérito, tampouco de arquivamento provisório, sem baixa na distribuição.

Em julgado recente, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT. (N.U 1001348-24.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

Por fim, pertinente observar que vários são os executivos fiscais de baixo valor, que, somados, representarão expressivo montante, capaz de contribuir, substancialmente, para que o ente municipal promova a gestão eficaz de suas competências.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021